Tribunal: TJDFT
Processo: 0701091-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0701091-49.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONALDO DOS SANTOS MONTEIRO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de RONALDO DOS SANTOS MONTEIRO, contra ato do d. Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos de no 0722960-36.2020.8.07.0001, estaria causando constrangimento ilegal ao paciente em decorrência da manutenção da sua prisão preventiva. O pedido de liminar foi indeferido em (ID 32109652). As informações complementares foram prestadas noticiando que a prisão preventiva foi revogada, determinando-se a imediata soltura do paciente (ID 32711202). É o relato do necessário. DECIDO. Diante da notícia de que a prisão preventiva do paciente foi revogada em 11/02/2022, consoante se observa das informações prestadas pelo d. Juízo apontado como coator (ID 32711202), não mais subsiste interesse processual para o julgamento do mérito, ocorrendo, assim, a perda do objeto deste writ. De acordo com o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, cabe ao Relator julgar prejudicado o feito na hipótese de perda superveniente do objeto. Confira-se: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o presente habeas corpus, em face da perda superveniente de seu objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal[1] c/c o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.